Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), REINALDO SERRA MAGALHAES - ME - CNPJ: 26.002.151/0001-72 (AGRAVANTE), DEBORAH THAIS GOMES CORTE - CPF: 053.118.631-88 (AGRAVADO), RICARDO DA ANUNCIACAO ALVES 73747580149 - CNPJ: 21.808.377/0001-41 (AGRAVADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 388.069.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PETRELI NUNES COSTA - CPF: 593.130.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 388.069.671-34 (AGRAVANTE), ELIANE PETRELI NUNES COSTA - CPF: 593.130.721-49 (AGRAVANTE), REINALDO SERRA MAGALHAES - ME - CNPJ: 26.002.151/0001-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA - FIADOR QUE SE MANIFESTOU ALEGANDO QUE A GARANTIA DE FIANÇA NÃO SUBSISTE – VÍTIMA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE OUTRAS GARANTIAS - ABANDONO DO IMÓVEL - IMISSÃO NA POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE DE DESPEJO MEDIANTE CAUÇÃO DO ARTIGO 59, § 1o DA LEI DE LOCAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I- Uma vez que o fiador manifestou alegando que a fiança não mais subsiste, mostra-se viável a concessão de liminar, nos termos do artigo 300 do CPC para o despejo nos moldes do artigo 59, § 1o da Lei de Locações.

II – A situação de abandono do imóvel, da mesma forma, é verossímil, restando corroborada pela declaração do síndico e Laudo de Constatação, bem como ausente qualquer prova em sentido contrário, diante da ausência de manifestação dos agravados. Possibilidade de imissão na posse, nos termos do art. 66, da Lei no 8.245/911. Recurso provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020